Tribunal: TJBA
Processo: 8089428-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8089428-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VAGNER CERQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o acusado pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça) c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) à pena de 01 (um) mês de detenção, sendo posteriormente concedida a suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 77, do CP. Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, afirmando ausência de provas suficientes nos autos de que a ameaça foi perpetrada pelo recorrente. Conforme consta da denúncia, “no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 20h:20min, em frente à residência da vítima, localizada na rua São Lourenço, nº 90, casa 09, Liberdade, Salvador – BA, VAGNER CERQUEIRA DOS SANTOS, por motivo torpe, por não aceitar a separação do casal, ameaçou causar mal grave e injusto à sua ex-companheira PRISCILA BASILIO MIRANDA. De acordo com os autos, no momento do ocorrido, a vítima chegava em casa de seu trabalho, quando foi abordada pelo denunciado que pilotava uma motocicleta e trazia o filho do casal consigo. Conforme se apurou, nessa ocasião, VAGNER CERQUEIRA DOS SANTOS ameaçou matar PRISCILA, afirmando para ela que “eu não te matei ainda por causa dessa criança, mas você está procurando e eu vou terminar te matando”. Segundo as investigações, na época dos fatos, denunciado e vítima encontravam-se separados há cerca de seis meses e, por não aceitar o término da relação, o denunciado reiteradamente ameaçava sua ex-companheira de morte, sendo que, toda vez que ele a abordava na rua, em datas incertas, se PRISCILA não lhe desse atenção, VAGNER ameaçava matá-la.” Ab initio, importa destacar que a versão apresentada pela defesa, não deve prosperar, por não possuírem, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado. A douta autoridade sentenciante, por sua vez, reconheceu, acertadamente, possuir provas suficientes à condenação do acusado, eis que as provas colhidas durante a instrução processual se mostraram capazes de apontar o recorrido como autor dos fatos narrados na denúncia. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos. Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o órgão acusador, ora Recorrente, denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006. No presente caso, para que a conduta do Recorrido seja considerada típica, é necessário a existência de elementos que demonstrem que o acusado, de forma intencional, intimidou a vítima suficiente para que sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". Compulsando os fólios, fora realizada audiência de instrução no dia 05/08/2024, na modalidade audiovisual, disponíbel no PJE mídias. Conforme se depreende dos depoimentos colhidos na fase judicial, a vítima tem seu depoimento corroborado por seu filho, que, em juízo, confirmou a acusação acerca das ameaças de morte perpetradas pelo acusado contra a vítima. Vítima e testemunha de acusação foram uníssonas em relatar que o acusado ameaçou a vítima de morte em decorrência do término da relação amorosa. A jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido de que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (ex vi as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia: A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018). A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria e materialidade do delito pelo Recorrido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8089428-67.2022.8.05.0001, em que figura como apelante VAGNER CERQUEIRA DOS SANTOS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça